Tribunal: TJDFT
Processo: 0740697-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Execução penal. Regime semiaberto. Benefícios externos. Sugestões do laudo de exame criminológico.
1 - A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
2 – Considerando a gravidade concreta do delito e as condições pessoais do apenado – crime sexual cometido contra menor de 18 anos, mediante manipulação de substância química entorpecedora, e histórico de utilização de substâncias congêneres e de alcoolismo pelo apenado –, imprescindível o cumprimento integral das recomendações do exame criminológico antes do deferimento de benefícios externos.
3 - Agravo provido.